Tribunal: TJSP
Processo: 2258520-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - Adesão ao Programa de Pagamento Incentivado (PPI) da Municipalidade de São José do Rio Preto, após o trânsito em julgado do acórdão que manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios – Verba honorária que não guarda qualquer relação com os honorários decorrentes da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - Adesão ao Programa de Pagamento Incentivado (PPI) da Municipalidade de São José do Rio Preto, após o trânsito em julgado do acórdão que manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios – Verba honorária que não guarda qualquer relação com os honorários decorrentes da adesão ao Programa de Pagamento Incentivado – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258520-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258520-37.2020.8.26.0000 -Voto no 29054
2
VOTO No 29.054
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258520-37.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADA: MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juiz de 1a Instância: Adilson Araki Ribeiro
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL -
Adesão ao Programa de Pagamento Incentivado (PPI) da
Municipalidade de São José do Rio Preto, após o trânsito
em julgado do acórdão que manteve a sentença de
improcedência dos embargos à execução fiscal e condenou
o embargante ao pagamento de honorários advocatícios
Verba honorária que não guarda qualquer relação com os
honorários decorrentes da adesão ao Programa de
Pagamento Incentivado Precedentes Decisão mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. contra a
decisão de fls. 340 dos autos principais que, nos autos da Execução Fiscal
ajuizada pela MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, indeferiu o
pedido de extinção do feito pelo pagamento integral do débito executado,
determinando o levantamento do valor apresentado pelo ente público,
ante a inexistência de impugnação específica quanto aos cálculos,
devolvendo-se a diferença ao banco depositante, ao argumento de que “o
PPI se limitou a regulamentar o pagamento espontâneo do débito
principal, estando ele ajuizado ou não. Em caso de ajuizamento, a lei é
silente quanto aos efeitos sobre os embargos, mas uma análise
sistemática leva à conclusão de que, em nada dizendo, não houve
renúncia a eventuais direitos surgidos por conta da sucumbência
experimentada, mesmo porque a discussão por esta via foi uma opção do
devedor, que entendeu por bem discutir o débito”; que “a mudança de
posicionamento, assumindo o débito por considerar mais vantajoso saldá-
lo que discuti-lo por conta do desconto apresentado, não autoriza que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258520-37.2020.8.26.0000 -Voto no 29054
3
consequência da interposição dos embargos e seu resultado seja
esquecido”; e que “seria de outro modo irrazoável que aqueles que não
optaram por esta via não tivessem o mesmo benefício simplesmente
porque assumiram o débito sem discuti-lo, além do que a verba
honorária sucumbencial decorrente do insucesso nos embargos é verba
que pertence ao advogado em razão do trabalho lá realizado, sem
relação com a verba satisfeita no bojo do executivo fiscal”.
Alega o agravante, preliminarmente, que o
Município de São José do Rio Preto não possui legitimidade para discutir
honorários supostamente devidos à Associação dos Procuradores da
Administração Municipal de São José do Rio Preto/SP; que o interesse
processual da exequente cessou com o pagamento do acordo, já que a
obrigação principal foi liquidada; e que a agravada não detém
legitimidade para pleitear direito privado, afeto aos honorários
advocatícios da Associação de Procuradores, sob pena de incorrer em
improbidade administrativa. No mérito, sustenta que inexiste qualquer
valor residual a ser pago, pois os valores referentes aos honorários
arbitrados nos embargos estavam incursos nos termos propostos pelo
Programa de Pagamento Incentivado, já que os Embargos à Execução
transitaram em julgado em 14/12/2018 e tais verbas são acrescidas ao
débito principal, nos termos do § 13 do art. 85 do CPC; que a
jurisprudência possui entendimento no sentido de que admitir tal
cobrança equivaleria ao recebimento em duplicidade da mesma verba,
acarretando enriquecimento sem causa do Fisco e seus procuradores;
que não deve prevalecer a determinação de retenção do valor de R$
36.639,33 do depósito judicial garantidor, pois os honorários advocatícios
já foram integralmente pagos como forma de adesão ao PPI; que referido
depósito foi realizado em 16/10/2017 e vem sofrendo remuneração nos
parâmetros definidos para as contas judiciais, não devendo ser utilizado
para pagamento do débito que se tornou exigível somente em
dezembro/2018; e que o agravado receberá remuneração indevida entre
outubro/2017
e
dezembro/2018
e
dupla
remuneração
entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258520-37.2020.8.26.0000 -Voto no 29054
4
dezembro/2018 e abril/2020, o que é vedado pelo ordenamento jurídico,
razão pela qual não deve ser utilizado o saldo da conta judicial para essa
finalidade.
Com tais argumentos, pede a concessão de
efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que seja reformada a
decisão agravada.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão da Apelação no 1060902-27.2017.8.26.0576.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
19/22) e a agravada apresentou contraminuta (fls. 27/38).
É o relatório.
Consta dos autos que o agravante opôs
Embargos à Execução Fiscal ajuizada pela Municipalidade de São José do
Rio Preto, objetivando a declaração de nulidade da CDA no 28939369-5,
oriunda dos Autos de Infração e Imposição de Multa nos 18393 e 18598,
que foram julgados improcedentes, com a condenação do embargante ao
pagamento de eventuais custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85 do CPC (fls. 290/310 dos autos principais).
Inconformado, o embargante, ora agravante,
interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento (fls.
311/322 dos autos principais), sendo certificado o trânsito em julgado
em 17/12/2018 (fls. 338 dos autos principais).
Em 29/11/2019 o executado noticiou a adesão
ao
Programa
de
Pagamento
Incentivado
-
PPI
instituído
pela
Municipalidade de São José do Rio Preto, nos termos das Leis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258520-37.2020.8.26.0000 -Voto no 29054
5
Complementares Municipais nos 595/2019 e 608/2019, e requereu a
extinção da Execução Fiscal e respectivos Embargos à Execução, nos
termos do art. 924, inciso II, do CPC (fls. 261/262 dos autos principais).
A Municipalidade apresentou cálculo do valor da
sucumbência fixada nos Embargos à Execução, no montante de R$
36.639,33, requerendo o seu levantamento (fls. 271/272 dos autos
principais) e o executado reiterou o pedido de extinção do feito pelo
pagamento integral do débito, com o levantamento do valor depositado
nos autos (fls. 278/283 dos autos principais).
A Municipalidade reiterou o pedido de retenção
dos honorários advocatícios, no importe de R$ 36.866,22, referente à
condenação imposta nos embargos à execução fiscal (fls. 287/288 dos
autos principais), sobrevindo a decisão agravada (fls. 340 dos autos
principais).
Razão não assiste ao agravante.
Inicialmente, merece ser afastada a alegação de
ilegitimidade da Municipalidade de São José do Rio Preto para postular o
pagamento dos honorários sucumbenciais, já que devidos em razão da
improcedência dos Embargos à Execução Fiscal por ela ajuizada.
Não por acaso, o § 13 do art. 85 do Código de
Processo Civil/2015 estabeleceu que “As verbas de sucumbência
arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados
improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas
no valor do débito principal, para todos os efeitos legais”.
Não há dúvida que os honorários advocatícios
constituem direito do advogado, no caso, dos Procuradores Municipais
que atuaram na defesa dos interesses do Município e, ainda que exista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258520-37.2020.8.26.0000 -Voto no 29054
6
previsão legal para o seu recolhimento à Associação dos Procuradores da
Administração
Municipal
de
São
José
do
Rio
Preto,
mostra-se
absolutamente descabida a alegação de que se trata de direito privado.
No mais, é certo que o agravante aderiu
voluntariamente ao Programa de Pagamento Incentivado instituído pela
Municipalidade de São José do Rio Preto, de modo que aceitou todas as
condições legais ali previstas, pois reconheceu e confessou livremente o
débito e ciente ficou de que sobre a dívida incidiriam consectários legais
e honorários advocatícios.
O
fato de ter aderido ao Programa de
Pagamento Incentivado não tem o condão de obstar a cobrança dos
honorários advocatícios impostos na sentença que julgou improcedentes
os Embargos à Execução Fiscal, na medida em que o ônus da
sucumbência se subordina ao princípio da causalidade.
Aliás, estes não guardam qualquer relação com
os honorários decorrentes da adesão ao Programa de Pagamento
Incentivado, cujos termos não foram noticiados nos autos, pois
claramente correspondem a 10% do valor dos débitos quitados com
desconto de 100% de juros e multas (R$ 225.648,43), sendo equivocada
a alegação de que o pagamento da quantia exigida nos autos configuraria
bis in idem.
Ademais, o agravante aderiu ao PPI após o
trânsito em julgado do v. acórdão que manteve a sentença de
improcedência dos Embargos à Execução Fiscal, sendo evidente que a
Municipalidade de São José do Rio Preto foi obrigada a defender a
regularidade do débito executado, inclusive em sede de recurso, obtendo
a majoração da verba honorária para 11% do valor atualizado da causa,
devendo o embargante arcar com a verba do causídico decorrente da
sucumbência experimentada no processo, pois foi quem deu causa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258520-37.2020.8.26.0000 -Voto no 29054
7
ação.
A propósito, esse é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL. ADESÃO À PROGRAMA DE
PARCELAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
DOS
PEDIDOS DE RENÚNCIA E DE DESISTÊNCIA DO
RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
ART.
269,
V,
DO
CPC.
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.” (AgRg na DESIS no REsp no
1.196.508-MG, 1a Turma, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, j. 18.8.2011).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL.
ADESÃO
AO
PROGRAMA
FISCAL.
PAGAMENTO
DA
DÍVIDA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO. ART. 269, V, DO CPC. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
1. A condenação em verba honorária resta
cabível tendo em vista o disposto no art. 26 do
CPC,
quando,
após
consolidada
a
relação
jurídico-processual, há pagamento do débito na
via administrativa, caracterizando o ato como
reconhecimento do pedido formulado na ação
executiva. (Precedentes: REsp 774.331/GO, 1a
T.,
Rel.
Ministra
DENISE
ARRUDA,
DJ
28/04/2008; REsp 842.670/PR, 1a T., Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de
21.9.2006;
REsp
617.981/PE,
2a
T.,
Rel.
Ministra ELIANA CALMON, DJ de 17.12.2004).
2. A adesão ao parcelamento em que houve
assinatura de termo de confissão de dívida
equivale à renúncia do direito sobre o qual se
funda a ação, devendo ser extinto o feito com
julgamento do mérito, nos termos do art. 269,
V, do CPC. Deveras, o programa fiscal de
quitação de débitos sendo uma opção ao
contribuinte, cujas condições estão expressas
no regulamento, não há como ser permitido seu
ingresso sem o cumprimento das exigências
legalmente estipuladas. Destarte, reconhecendo a legitimidade do crédito exeqüendo, v.g., com o pagamento, o
recorrente renuncia ao direito em que se funda
a
ação
de
anular
o
débito
fiscal,
desaparecendo, a partir de então, o interesse
de agir. (Precedentes: Ag 1.131.013/MG, Rela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258520-37.2020.8.26.0000 -Voto no 29054
8
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJ. 04.06.2009; REsp 718.712/RS, Rel. Ministra
ELIANA
CALMON,
SEGUNDA
TURMA,
DJ
23/05/2005; REsp 723.172/RS, Rel. Ministro
FRANCIULLI
NETTO,
SEGUNDA
TURMA,
DJ
29.08.2005; REsp 620.378/RS, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
22.06.2004, DJ 23.08.2004; REsp 572.023/RS,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ
03.05.2004; REsp 546.075/SC, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 19.12.2003).
3. In casu, assentou o Tribunal “a quo” que:
“No curso de uma ação de anulação de débito
fiscal, o Autor pagou, em sede administrativa, a
totalidade da dívida e, ante a comprovação
feita nos autos, o juiz proferiu sentença
julgando extingo o processo com exame de
mérito, com fundamento no Art. 269, V, do CPC,
condenando
o
Autor
nos
encargos
da
sucumbência (fls. 174). (...)
Está correta a sentença ao impor ao Autor os
ônus da sucumbência em razão de haver feito o
pagamento da dívida, tanto que mereceu o
sufrágio do cuidado parecer expendido a fls.
189/190
pelo
Ministério
Público,
cuja
fundamentação é aqui adotada.
Não houve nenhuma transação e a solução do
caso, quanto à sucumbência, é idêntica à
hipótese de reconhecimento da procedência do
pedido, incidindo o caput do Art. 26 do CPC”.
(fls. 200).
4. O acórdão recorrido, em sede de embargos
de declaração, que enfrenta explicitamente a
questão
embargada
não
enseja
recurso
especial pela violação do artigo 535, II, do CPC.
5. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela
parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham
sido
suficientes
para
embasar
a
decisão.
6. Recurso Especial desprovido” (REsp no
1.061.151-RJ, 1a Turma, Rel. Ministro LUIZ
FUX, j. 13.10.2010).
Esta Colenda Câmara já se pronunciou a
respeito da questão:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO

ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE
ICMS - HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE
RECURSO DE APELAÇÃO - CONDENAÇÃO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258520-37.2020.8.26.0000 -Voto no 29054
9
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- POSSIBILIDADE. 1. A adesão a programa
especial de parcelamento representa confissão
de débito, de modo que a desistência do
recurso de apelação eventualmente interposto,
não
impede
a
cobrança
de
honorários
advocatícios. 2. Incidência dos princípios da
sucumbência e causalidade. 3. Precedentes da
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. 4. Decisão agravada, mantida. 5.
Recurso de agravo de instrumento, desprovido”
(AI
no
2066377-31.2014.8.26.0000,
Rel.
Desembargador
FRANCISCO
BIANCO,
j.
26.1.2015).
No mesmo sentido é o entendimento deste
Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Insurgência
contra decisão que indeferiu o pedido de
pagamento dos honorários advocatícios em
Ação de Rito Ordinário
Adesão ao Programa
Especial
de
Parcelamento
instituído
pelo
Decreto no 58.811/2012, após a ação ter sido
julgada improcedente e a FESP apresentar
contestação e contrarrazões ao recurso de
apelação - Exigência de honorários advocatícios
- Admissibilidade - Princípio da causalidade -
Art. 26 do CPC - Recurso provido” (AI no
2122241-54.2014.8.26.0000,
6a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Desembargador REINALDO
MILUZZI, j. 15.9.2014).
“ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL
-
HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA
DA AÇÃO EM FACE DE HAVER O AUTOR
ADERIDO
AO
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
PARCELAMENTO
-
PEP

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - A questão dos
honorários advocatícios está vinculada à ideia
de causalidade e tem por fundamento o fato de
que aquele que deu causa à instauração do
processo deve arcar com as despesas dele
decorrentes.
Recurso
provido
(AC
no
9000032-81.2010.8.26.0362,
7a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Desembargador MOACIR
PERES, j. 25.5.2015).
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Multa
por
infração
ao
regulamento
do
ICMS
-
Posterior adesão ao Programa Especial de
Parcelamento - PEP do ICMS - Pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258520-37.2020.8.26.0000 -Voto no 29054
10
desistência da ação - Sentença de extinção,
sem julgamento do mérito, nos termos do art.
267, VIII - Honorários advocatícios devidos -
Princípio da causalidade - Sentença mantida -
Recurso
não
provido”
(AC
no
0046654-03.2011.8.26.0053, 11a Câmara de
Direito
Público,
Rel.
Desembargador
LUIS
GANZERLA, j. 14.10.2014).
Observo, por oportuno, que a afirmação de que
o valor dos honorários advocatícios relativos aos Embargos à Execução
Fiscal estaria inserido nos débitos submetidos ao Programa de
Pagamento Incentivado e pago em 29/11/2019 (fls. 263/265 dos autos
principais), carece de comprovação mínima nos autos e tangencia a
litigância de má-fé.
E isto porque o trânsito em julgado do acórdão
proferido naqueles autos foi certificado em dezembro/2018 (fls. 338 dos
autos principais), mas a determinação para o seu cumprimento data de
15/04/2020 (fls. 685 dos autos no 1060902-27.2017.8.26.0576), sendo
apresentado o valor devido pelo executado (R$ 36.639,33), com pedido
de levantamento, em 22/04/2020 (fls. 271/273 dos autos principais).
Por
fim,
absolutamente
desprovida
de
embasamento legal a alegação de que a retenção de parte do valor
depositado nos autos da Execução Fiscal para o pagamento dos
honorários advocatícios devidos nos Embargos à Execução acarretaria
“remuneração indevida entre outubro de 2017 e dezembro de 2018, e
dupla remuneração entre dezembro de 2018 e abril de 2020”, já que o
montante de R$ 36.639,33 corresponde ao débito atualizado até
abril/2020 (data do cálculo) e, obviamente, deverá ser remunerado a
partir desta data até o efetivo levantamento, pouco importando a data
em que o depósito garantidor foi efetuado.
Correta, pois, a decisão recorrida, que fica
mantida por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258520-37.2020.8.26.0000 -Voto no 29054
11
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição
dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora